Tribunal: TJDFT
Processo: 0709641-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709641-53.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANTONIETA ALVES SILVEIRA D E C I S Ã O AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs apelação em face da sentença de ID 63346680 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. Adoto o relatório da sentença (ID 63346680, p.1): “Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de ANTONIETA ALVES SILVEIRA, partes qualificadas nos autos. Em 30 de abril de 2024, foi proferida decisão liminar deferindo a busca e apreensão do veículo, conforme pleiteado pelo autor (Id. 195197370) Foi certificado nos autos que o veículo objeto da lide não se encontra vinculado ao réu destes autos (Id. 198881074) Diante disso, a parte autora foi intimada para que esclarecesse a divergência de propriedade do veículo, a fim de que fosse comprovada a legitimidade passiva da parte requerida, por meio da juntada do DUT ou documento que comprove a transferência do veículo, uma vez que o veículo está no nome de terceiros (Id. 199752463). A parte autora, por sua vez, não cumpriu com a determinação judicial (Id. 202990480). É o breve relatório. DECIDO.” O processo foi extinto sem resolução de mérito nos seguintes termos (ID 63346680, p.2): “Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito. Revogo a liminar. Recolha-se eventual mandado pendente de cumprimento. Não foi inserida restrição no RENAJUD (Id. 198936853). Custas finais pelo autor. Sem honorários. Na hipótese de interposição de apelação, deixo, desde logo, de intimar o apelado para contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, tendo em vista que ação de busca e apreensão é regida por rito especial. Dessa feita, remeta-se o processo, independentemente de nova conclusão, os autos ao e. TJDFT, conforme determinado pelo artigo 1010, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos”. AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apela (ID 63346685). Alega: “(...)a decisão se mostra excessivamente rigorosa e contrária ao que dispõe o Decreto-Lei 911/69, uma vez o documento exigido pelo Nobre Julgador de Primeira Instância não é requisito indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão” (ID 63346685, p.4). Ressalta: “(...) a propositura da ação de Busca e Apreensão, a Lei de Regência exige do credor apenas a comprovação o da mora do devedor e a juntada do contrato de financiamento firmado entre as partes” (ID 63346685, p.7). Requer: “(...)seja a r. Sentença guerreada anulada, haja vista que os documentos juntados aos autos são mais que suficientes para a concessão da liminar, bem como seja dado TOTAL PROVIMENTO desta Apelação, com julgamento de imediato para que seja anulada a r. Sentença e possa o Apelante dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência, com sucumbência” (63346685, p.9). Preparo recolhido (ID 63346684). Sem contrarrazões ante o não aperfeiçoamento da relação processual. Certificado o trânsito em julgado pelo juízo de origem (ID63346686). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, CPC e art. 87, III, RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação, nos termos do art.1.003, § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do CPC. E o art. 5o, § 1o da Lei 11.419/2006 dispõe que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. A sentença foi expedida eletronicamente em 30/07/2024 (terça-feira), tendo a apelante tomado ciência do ato em 31/07/2024 (quarta-feira), iniciando o cômputo do prazo em 1o/08/2024 (quinta-feita), termo final o dia 21/08/2024 (quarta-feita) - art. 5o, §1o da Lei 11.419/2006. Como AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs o recurso em 22/08/2024 (quinta-feira) - ID63346685, não tendo havido prorrogação de prazos pelo PJE (Quadro de avisos – 2o grau) nesse período, recurso manifestamente intempestivo. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. 2. Sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. 2.1. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido ?evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário? (art. 223, §1o, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1755308, 07207256720188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJE : 19/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III, c/c art.1003, § 5o, ambos do CPC e art. 87, III, Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora